Tribunal: TJSP
Processo: 2161818-63.2019.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO VERIFICÁVEL – INOCORRÊNCIA – MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA
– Tendo em vista que os documentos colacionados ao processo não se mostram suficientes para comprovar que houve aquisição de materiais de construção em prol da reforma no imóvel locado (ausência de comprovante de aquisição de materiais entregues na obra, de pagamento e devidamente

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO VERIFICÁVEL – INOCORRÊNCIA – MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA
– Tendo em vista que os documentos colacionados ao processo não se mostram suficientes para comprovar que houve aquisição de materiais de construção em prol da reforma no imóvel locado (ausência de comprovante de aquisição de materiais entregues na obra, de pagamento e devidamente preenchidos) e, sendo certo, que não restou refutado pela autora o fato trazido em sede de contestação em Primeiro Grau pelo réu, ou seja, que o imóvel fora abandonado, e que este se encontrava destruído, com entulhos, paredes quebradas, sem as telhas que alegara ter sido adquirido e sem qualquer fiação elétrica, de rigor concluir que o réu não se enriqueceu indevidamente por parte do réu que remanesceu com seu imóvel em condições que sequer lhe propiciaria a locação para terceiro.
- Não se verificando que a r. sentença tenha sido objeto de erro de fato verificável do exame dos autos, de rigor a manutenção desta, tal como prolatada.
RESCISÓRIA IMPROVIDA.